Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726305-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES AGRAVADO: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora